Tribunal: TJDFT
Processo: 0746870-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0746870-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAQUIM GOMES DOS ANJOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOAQUIM GOMES DOS ANJOS contra suposto ato ilegal praticado pelo MM Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga – DF, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIROS – processo no 0708114-93.2020.8.07.0007 – que deferiu pedido de efeito suspensivo requerido por ERILENE DA SILVA GONÇALO e OUTROS, determinando o sobrestamento do mandado de reintegração de posse, com relação aos imóveis situados na Chácara Éden 91A, Gleba B, Rua Principal, do Setor Habitacional Vicente Pires – Aguas Claras, até o julgamento daquela ação ou determinação judicial posterior em sentido diverso (ID no 20848039). Tece comentários a respeito de quem tem a melhor posse, tendo em vista, principalmente, fatos discutidos e documentos apresentados nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - processo no 2013.07.1.009417-3 e nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIROS – processo no 0708114-93.2020.8.07.0007. Entende pela existência de direito líquido e certo, para que se revogue a decisão supra citada, posto que integralmente amparada em documentos falsos, o que demonstraria a patente má-fé dos embargantes, cuja intenção maliciosa seria unicamente de ocupar terra pública e vender a Chácara onde a ICMBIO, responsável pelo acampamento, teria assentado o impetrante. Requer a concessão da medida liminar no mandado de segurança para sustar o ato impugnado, por, supostamente, não comportar nenhum outro tipo de recurso. É o relato do necessário. Passo a decidir. Tenho que a presente impetração sequer ultrapassa a barreira do conhecimento da peça de ingresso. Apresento os fundamentos. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança volta-se para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, contra ato de autoridade (geralmente pública) no desempenho de suas atribuições legais que incorra em ilegalidade ou abuso de poder no exercício delas. Como decorre do próprio texto da lei maior, a regra é que essa modalidade de remédio constitucional se presta para proteger direito líquido e certo da pessoa contra ato ilegal de autoridade pública. Ou seja, apenas em caráter excepcional é que se admite o mandado de segurança contra ato judicial. Quer dizer, apenas quando o ato judicial não comportar recurso com efeito suspensivo. Nesse sentido, a própria lei regente do mandado de segurança (art. 5o, II). No caso, observa-se que a presente impetração busca a reforma de decisão judicial que dispõe de instrumento próprio para sua impugnação, de modo que, não pode a ação mandamental ser utilizada como instrumento para a revisão de atos judiciais. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência do STF “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Portanto, a admissão de Mandado de Segurança contra ato judicial exige situação de extrema excepcionalidade, quando demonstrada flagrante teratologia ou ilegalidade do ato, situação a que não se amolda o presente caso. Nessa linha, precedentes desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Em matéria de mandado de segurança contra ato ou decisão judicial, tanto a doutrina como a jurisprudência são uníssonas no sentido de que, nesses casos, o mandamus somente é cabível em situações excepcionais, quando não existir recurso ou correição e, concomitante, esteja a decisão atacada eivada de ilegalidade, abusividade ou teratologia. 2. Não se tratando de decisão teratológica, considera-se a Impetrante carecedora do direito de ação, em razão da manifesta falta de interesse de agir, por inexistir a adequação da via processual eleita. 3. Agravo Regimental não provido. (Acórdão n.541608, 20110020165346MSG, Relator: FLAVIO ROSTIROLA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 11/10/2011, Publicado no DJE: 21/10/2011. Pág.: 65) Enfim, sendo o caso de decisão judicial que comporta meio próprio de impugnação, a impetração de mandado de segurança com essa finalidade, constitui-se inadequação da via eleita, não sendo possível, sequer, seu regular processamento. Digo isso, pois, diferentemente do que tenta induzir o impetrante, o interessado poderia ter agravado a decisão de 1o grau que deferiu o efeito suspensivo pleiteado, nos autos dos Embargos de Terceiro, pela parte contrária. No entanto, permaneceu inerte, deixou transcorrer o prazo, e, agora, pretende, por meio de vias transversas, obter reforma daquela decisão, por meio de medida liminar, inaudita altera pars, requerida em sede de mandado de segurança. Ou seja, o caso em análise, trata, na verdade, de evidente perda de prazo para interposição de recurso cabível, que seria o agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, contra decisão ID no 20848039, proferida em 17.06.2020. Noutra linha, nem tampouco há o alegado direito líquido e certo que viabiliza a impetração do mandado de segurança, porquanto os fatos alegados demandam a devida instrução probatória, já que se alega falsidade documental, o que inviabiliza, também, de plano, a impetração do presente remédio constitucional. Diante desses argumentos, tenho que o indeferimento da peça de ingresso é medida que se impõe, uma vez que inadequada a via eleita. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 10 da Lei 12.016/2009. Sem Custas, ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 26 de outubro de 2020 19:47:32. Desembargador Gilberto Pereira Relator